Tribunal: STF
Processo: HC 242859
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Zuemar da Silva Belgara impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO. PENA DE 13 ANOS, 1 MÊS E 10 DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, IMPOSTA PELO TRIBUNAL A QUO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA DEFESA DE REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADO PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. AUTORIDADE COATORA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 



    2. A partir dos documentos juntados aos autos, verifica-se que a defesa não requereu, em seu recurso de apelação, a revogação da prisão preventiva do paciente, não havendo que se falar em obrigação de o Tribunal de origem examinar a matéria de ofício. Nesse contexto, por não ter sido analisada pelo acórdão impugnado, a referida alegação não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Como cediço, “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 



    4. Não cabe a este Superior Tribunal de Justiça examinar a tese de excesso de prazo no julgamento do agravo em recurso especial, pois, a teor do art. 102, I, 'i', da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar originariamente "habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior". 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 907.618 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “a revogação da prisão preventiva do paciente, em virtude do flagrante excesso de prazo na manutenção da medida de exceção”. Sustenta ainda o excesso de prazo para julgamento do AREsp 2.249.939/MS. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva imposta ao ora paciente, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Por outro lado, quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento do agravo em recurso especial, reconheço a perda superveniente do objeto do presente habeas corpus. É que, conforme informações prestadas a esta Suprema Corte (eDoc 20), sobreveio julgamento do referido recurso em 27/08/2024. 



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto de habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940/GO, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente